Tribunal: TJBA
Processo: 8027568-73.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027568-73.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RAQUEL GIRARDI CARPES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO - LIMINAR DEFERIDA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM ATÉ 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO DEVEDOR - SUPERENDIVIDAMENTO - LEGALIDADE - PRECEDENTES - ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.

2. Na espécie, tratando-se de demanda em que se discute o superendividamento, acertada é a decisão que, p
reservando o mínimo existencial, limita o
s descontos na remuneração líquida da devedora a 30% (trinta por cento),
em consonância com o princípio da dignidade humana
e precedentes do STJ (cita-se, REsp nº 1.584.501/SP).

3.
Não prospera a tese de exorbitância nas multas fixadas. A uma, porque estas se revelam como medidas legítimas a compelir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento. A duas, porque a intenção do julgador não é executá-las, mas sim assegurar o cumprimento da ordem judicial. A três, porque inexiste prova da impossibilidade do cumprimento da ordem judicial e/ou notícia do seu eventual descumprimento.

4. Agravo improvido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027568-73.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada RAQUEL GIRARDI CARPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .